Tribunal: CARF
Processo: 10166.903779/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903779/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.168 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. INDÉBITO. FALTA DE
DESCRIÇÃO DOS MOTIVOS QUE EXPLICAM A ORIGEM DO CRÉDITO
PLEITEADO.
A mingua de explicações minimamente coerentes sobre os motivos que teriam
dado ensejo ao indébito pretendido, torna-se impossível, sequer, examinar o
pedido de compensação, sendo igualmente impossível atestar a liquidez e
certeza do respectivo direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.167,
de 20 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10166.900065/2014-21,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903779/2013-19
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.168 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903779/2013-19

Cuida o feito de Declaração Eletrônica de Compensação por meio da qual a
contribuinte, sujeita à apuração do IRPJ segundo o lucro presumido, pretende a recuperação de
indébito, devido quanto ao período indicado na declaração.
Por meio do Despacho Decisório, a Unidade de Origem não reconheceu o direito
creditório e, assim, deixou de homologar a predita compensação ao argumento de que o valor
consignado em DARF, que teria dado origem ao indébito, teria sido integralmente utilizado para
quitar obrigação regularmente confessada pela empresa em DCTF.
A contribuinte, então, opôs a sua manifestação de inconformidade, sustentando
que a sua pretensão teria lastro em informações prestadas em DCTF retificadora em que estaria
consignado que, do valor recolhido por DARF, apenas uma parcela teria sido, efetivamente,
alocada para o pagamento da obrigação afeita ao mês considerado, os quais foram quitados, em
parte, por DARFs e, em parte, por compensações. Afirma, então, e com base apenas neste
documento, a existência de seu direito creditório e preme pela procedência de seu pedido.
Instada a se pronunciar sobre o caso, o órgão julgador de primeira instância, após
cravar que o ônus da prova em processos de compensação é do contribuinte, afirmou que a
empresa não trouxe qualquer elemento que seja para evidenciar a liquidez e certeza do crédito
cuja recuperação/compensação se postula. Diante disso, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Devidamente intimada do resultado do julgamento acima, a insurgente interpôs o
seu recurso voluntário em que insiste na tese de que a sua pretensão estaria suficientemente
demonstrada pela declaração retificadora apresentada, invocando, entretanto, em complemento
às suas razões originariamente opostas, a violação, pelas autoridades julgadoras, ao princípio da
verdade material. Aduz, assim, que caberia à Administração Pública apurar a verdade dos fatos
e, nesta esteira, a liquidez e certeza do direito creditório pretendido.
Pede, ao fim, o provimento de seu apelo.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:

A contribuinte foi cientificada do teor do acórdão recorrido em
16/06/2017 (AR de e-fl. 39), tendo apresentado o seu apelo em
12/07/2017 (e-fl. 41). Considerando-se que o prazo aludido pelo art. 33
do Decreto 70.235/72 se iniciou no primeiro dia útil subsequente à data
do AR acima noticiado, vê-se que seu decurso teria se dado em 18 de
junho daquele mesmo ano.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.168 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903779/2013-19

O recurso, portanto é tempestivo e, no mais, preenche os demais
pressupostos de cabimento, razões pelas quais, dele, tomo conhecimento.
Quanto ao mérito, o problema aqui não diz respeito, apenas, à produção
de provas cujo ônus seria, sim, do contribuinte, mas, propriamente, à
própria dedução da causa de pedir pela insurgente. Isto é, objetivamente,
é difícil, para não dizer, impossível, identificar os motivos pelos quais
teria ocorrido, na espécie, um “pagamento a maior” quanto ao DARF
apresentado à e-fl. 42.
Notem que a DCTF Retificadora, que a interessada diz comprovar a
materialidade de seu direito creditório, não alterou o valor do próprio
tributo apurado no período em testilha (dezembro de 2012), algo
verificado, inclusive, a partir da própria DIPJ exibida nos autos (que
consigna um IRPJ devido no importe de R$ 332.645,74). A única
alteração promovida, imagina-se (já que a DCTF original não foi
exibida), diz respeito ao montante do valor alocado ao pagamento,
contido na página 3 do citada DCTF em que se vê que, do valor de R$
34.993,83, apenas R$ 2.660,76 teriam sido utilizados para pagamento do
débito ali confessado.
Ora vamos, como destacado no relatório que precede este voto, o débito
de R$ 332.645,74 teria sido quitado em parte por meio pagamento
(DARFs) e parte por compensações. O total de pagamentos informados
pela empresa alçaria à monta de R$ 261.946,74, mas na predita página 3
há a descrição de apenas dois DARFs vinculados ao citado débito, os
quais, somados, alcançam o valor de, tão só, R$ 49.744,32 - composto
pelo valor alocado pela empresa, R$ 2.660,76, e por um segundo DARF
informado, no importe de R$ 47.083,56.
Pelo que se dessume, destarte, da DCTF apresentada como prova do
direito creditório, a recorrente não teria, sequer, quitado, na íntegra, a
obrigação por ela confessada (R$ 332.645,74).
O que importa, todavia, é o seguinte questionamento: porque o
pagamento estampado no DARF de e-fl. 42 seria indevido? A empresa
não só não explica, isto é, não deduz coerentemente a causa de pedir,
como também traz elementos que, contrario sensu, se contrapõem ao seu
pleito.
O caso, diga-se, seria quase que de inépcia do pedido, já que dos fatos
apresentados não decorre, logicamente, o pedido (art. 333, § 1o, III, do
CPC/20151), notadamente porque não se sabe porque, para a quitação do
débito confessado, bastaria o recolhimento de apenas R$ 2.660,76 (dos
R$ 34 mil reais recolhidos pela insurgente).

1 Art. 333. A petição inicial será indeferida quando (...) for inepta (...). § 1o Considera-se inepta a petição inicial
quando (...) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (...).
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.168 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903779/2013-19

Assim, mais que falta de provas, no caso, há, sim, a falta de explicações
lógicas e coerentes sobre a própria causa do indébito pretendido; a causa
de pedir, tal como deduzida, não autoriza sequer entender o pedido, que o
diga se o crédito descrito na DCOMP seria líquido e certo.
A luz do exposto, e sem maiores digressões, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital